Tribunal: TJES
Processo: 5018871-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional. A Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais, afirmando que faltas antigas não podem embasar a negativa do benefício, e requer a reforma da decisão para concessão do livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a existência de faltas graves pretéritas, especialmente as evasões do estabelecimento prisional, impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, III, “a”, do Código Penal e do Tema Repetitivo n.º 1161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.º 1161 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a avaliação do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do condenado, e não apenas o período de 12 meses mencionado na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal.

4- O juízo de origem fundamenta adequadamente sua decisão ao examinar a totalidade da execução, especialmente as faltas graves decorrentes de evasão do regime semiaberto, as quais foram devidamente homologadas e refletem o comportamento do apenado durante o cumprimento da pena.

5- A dupla fuga do sentenciado, com recaptura recente em 21/08/2023, demonstra ausência de disciplina e senso de responsabilidade, revelando que não se encontra preenchido o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional.

6- A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera que a fuga durante a execução penal constitui falta grave suficiente para a negativa do benefício, pois evidencia a ausência de comportamento satisfatório exigido pelo art. 83, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1- O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, conforme o Tema n.º 1161 do STJ.

2- A prática de falta grave, como a fuga do estabelecimento prisional, configura fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional.

3- A recaptura recente e o histórico de evasões demonstram ausência de comportamento satisfatório e impedem o reconhecimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1161; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5008007-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 18.11.2024; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5004471-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 04.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018871-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTO PLANTICOW ESTRELOW

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional. A Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais, afirmando que faltas antigas não podem embasar a negativa do benefício, e requer a reforma da decisão para concessão do livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a existência de faltas graves pretéritas, especialmente as evasões do estabelecimento prisional, impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, III, “a”, do Código Penal e do Tema Repetitivo n.º 1161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.º 1161 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a avaliação do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do condenado, e não apenas o período de 12 meses mencionado na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal.

4- O juízo de origem fundamenta adequadamente sua decisão ao examinar a totalidade da execução, especialmente as faltas graves decorrentes de evasão do regime semiaberto, as quais foram devidamente homologadas e refletem o comportamento do apenado durante o cumprimento da pena.

5- A dupla fuga do sentenciado, com recaptura recente em 21/08/2023, demonstra ausência de disciplina e senso de responsabilidade, revelando que não se encontra preenchido o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional.

6- A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera que a fuga durante a execução penal constitui falta grave suficiente para a negativa do benefício, pois evidencia a ausência de comportamento satisfatório exigido pelo art. 83, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1- O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, conforme o Tema n.º 1161 do STJ.

2- A prática de falta grave, como a fuga do estabelecimento prisional, configura fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional.

3- A recaptura recente e o histórico de evasões demonstram ausência de comportamento satisfatório e impedem o reconhecimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1161; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5008007-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 18.11.2024; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5004471-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
ROBERTO PLANTICOW ESTRELOW
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do processo de execução n.º 0000182-71.2017.8.08.0040, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o apenado preenche todos os requisitos para a concessão do livramento condicional, salientando que faltas antigas não podem servir como elemento para indeferimento do livramento condicional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16869441), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ROBERTO PLANTICOW ESTRELOW
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do processo de execução n.º 0000182-71.2017.8.08.0040, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o apenado preenche todos os requisitos para a concessão do livramento condicional, salientando que faltas antigas não podem servir como elemento para indeferimento do livramento condicional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão recorrida, já que se mostra acertada a análise de todo o histórico prisional para fins de deferimento ou não do livramento condicional.

Ultrapassada tal questão, na hipótese, embora a conduta carcerária do apenado tenha sido classificada como “BOA” nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do livramento condicional, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido pelo fato de que o reeducando se evadiu da unidade prisional justamente nas duas oportunidades em que teve de cumprir sua pena em regime semiaberto, tendo ocorrida a homologação de falta grave.

Nesse contexto, ao contrário do defendido pelo agravante, tal fundamento se mostra idôneo para o indeferimento do livramento condicional, não podendo se falar de que se trata de falta demasiadamente antiga, uma vez que o apenado somente veio a ser recapturado em 21/08/2023.

Ora, a fuga durante o cumprimento da pena em duas oportunidades, demonstra uma ausência de senso de responsabilidade e disciplina no cumprimento da pena, de modo que não se mostra preenchido o requisito subjetivo necessário para o deferimento da benesse.

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado).
2. Não tendo o apenado mantido comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo praticou novo crime no curso da execução penal, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. Recurso improvido.
(TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5008007-57.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/11/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO (FUGA). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com base no artigo 83, inciso III, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
In casu, consta dos autos que o agravante, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto não retornou para a unidade prisional, dessa forma empreendeu fuga na data de 07/11/2017, sendo recapturado na data de 19/09/2020. Logo, tal conduta revela que o agravante não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional e, ainda, não preenche o requisito subjetivo necessário para concessão do pedido.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5004471-09.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/08/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.